Tribunal: STF
Processo: HC 271128
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMBOS OS PACIENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (ART. 1º, I, DA LEI N. 8.176/1991), E O SEGUNDO TAMBÉM PELO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA SEM MANDADO JUDICIAL. ATUAÇÃO POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. O paciente José Roberto foi condenado à pena de 1 ano e 3 meses de detenção pela prática de crime contra a ordem econômica, previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.176/1991; e o paciente Gustavo foi condenado à pena de 1 ano e 9 meses de detenção pelo mesmo delito, além de 1 ano e 9 meses de reclusão pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal).

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a existência de nulidade dos elementos de provas obtidos a partir do ingresso de policiais em domicílio e, a partir disso, determinar o desentranhamento das respectivas provas produzidas.

    III. Razões de decidir

    3. As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar as prisões em flagrante e o ingresso dos policiais na imóvel vinculado à empresa Petroxisto Ltda., local onde, como consta dos autos, os agentes públicos conseguiram apreender um caminhão do tipo bitrem, carregado com 41.420kg de NAFTA, com destino ao município de Itapeva/MG.

    4. Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.